Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-66.2018.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Barra Apelação nº 0000164-66.2018.8.05.0018 Apelante: Noilma Rodrigues dos Santos Advogado: Tadeu Luís Gonçalves Pereira (OAB/BA 27.908) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Mateus Reissurreição da Silva Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA IDOSO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de acusada condenada por furto qualificado mediante abuso de confiança e em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, II, c/c art. 71, do CP), praticado contra pessoa idosa. A sentença impôs pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. O recurso sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade virtual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o reconhecimento da prescrição virtual da pretensão punitiva, considerando a pena eventualmente aplicável em julgamento de mérito mais favorável; (ii) estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige a verificação do transcurso dos prazos legais entre marcos interruptivos, nos termos do art. 109 do CP, o que não se verifica no caso concreto. 4. A tese de prescrição virtual, baseada em pena hipotética, não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF (Súmula 438/STJ). 5. A pena foi corretamente individualizada, e a sentença observou os critérios legais, sendo adequada à gravidade do delito e às circunstâncias pessoais da ré. 6. O conjunto probatório é robusto, composto por provas testemunhais, documentos e confissão da acusada, o que legitima a condenação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Não se reconhece a prescrição da pretensão punitiva quando não ultrapassado o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. A prescrição virtual, baseada em pena hipotética, é inaplicável por ausência de previsão legal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 115, 117, I e IV; art. 155, § 4º, II; art. 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.464.145/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; Súmula 438/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0000164-66.2018.8.05.0018, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator